Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - GRAVIDADE CONCRETA - ORDEM PÚBLICA.
1) Em face da natureza especial e sumaríssima do habeas corpus, não comporta tal ação dilação probatória, sendo imprescindível que a arguição de coação ilegal seja comprovada de plano.
2) Justifica-se a prisão preventiva em se tratando de crime cometido com especial gravidade, sobretudo diante da desproporcionalidade no uso da violência.